Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009091-34.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS PEREIRA FERREIRA, VOLNEI FRANCA DA SILVA, WILLIAM FRANCA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inviáveis se mostram pedidos absolutórios formulados pela Defesa, quando as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que os apelantes praticaram dois dos dois crimes de estelionato descritos na denúncia, isto é, compra de objetos pela internet mediante uso de cartão de crédito falsificado. 2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais dos acusados. Constatado o aumento das penas-base de modo desproporcional, impõe-se a redução, conforme orientação do STJ, seguida por este Tribunal, eis que neste tipo de crime, de regra, nada há de extraordinário que o comércio, de regra, não possa se aperceber, pois, da mesma maneira que os réus usam os seus ardis; os vendedores dispõem de eficazes meios e de tempo de averiguações, eis que as entregas não são presenciais. 3. O valor do dia-multa em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, conforme a situação econômica do apenado, nos termos do art. 60 do Código Penal. 4. Dado parcial provimento aos recursos para adequação no que se refere a fixação das penas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a sentença condenatória; b) artigos 33, 59 e 68, todos do Código Penal, asseverando atendidos os requisitos para a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 386 do CPP, e 33, 59 e 68, estes do CP. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez do conjunto probatório dos autos, quanto à autoria e à materialidade, bem como ao fixar o regime inicial do cumprimento das penas, assim o fez com lastro nos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012